Tribunal: TCU
Processo: 011.283/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10558/2022-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Fernanda Chaves Vasconcelos Viana, em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação Processo 456272/2012-7 , firmado entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Fernanda Chaves Vasconcelos Viana, e que tinha, por objeto, o Projeto "Desenvolvimento de placas de isolamento termoacústico a partir de fibras de coco (COCUS NUNCIFERA, L.) ". Considerando que recentemente este Tribunal expediu a Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, o exame da prescrição deve ser realizado à luz dessa nova regra; Considerando que o art. 2o da referida resolução fixou o prazo de cinco anos para a operação da prescrição punitiva e de ressarcimento em processos de controle externo; Considerando que a referida norma estabeleceu como termo inicial da contagem de prazo de ambas as prescrições a data em que as contas deveriam ter sido prestadas, em caso de omissão (art. 4o, inciso I, da Resolução TCU-344/2022); Considerando que, no presente caso, o prazo final de envio do relatório técnico e/ou avaliação de desempenho expirou em 25/1/2015, o que configura termo inicial da contagem de prazo de ambas as prescrições no âmbito desta Corte; Considerando que em seu exame (peças 35-37) a Secretária de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verificou que o ofício de cobrança documental ao responsável para apresentação da Prestação de contas técnica somente foi enviado em 9/3/2021 (peça 9), tendo sido recebido em 30/3/2021 (peça 10); Considerando que o intervalo entre o início da contagem do prazo prescricional (25/1/2015) e o primeiro marco interruptivo (9/3/2021) superou o quinquênio previsto no art. 2o da Resolução TCU-344/2022; Considerando que em face da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória para o TCU, a SecexTCE propõe o arquivamento dos autos; Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 38); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 011.283/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fernanda Chaves Vasconcelos Viana (XXX.394.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.